Tribunal: TJES
Processo: 5009625-37.2024.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009625-37.2024.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: GILCEMIR SARCINELLI PEREIRA

RECLAMADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. IRDR. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vila Velha contra Acórdão (ID nº 16243588) do Egrégio Tribunal Pleno, que julgou procedente a Reclamação ajuizada pelo Embargado. O
decisum
cassou decisão da Segunda Câmara Cível, reconhecendo que o servidor se enquadrava na modulação de efeitos do IRDR nº 003806-27.2016.8.08.0000 (aposentadoria antes de 24.11.2021 e comprovação de contribuição sobre a gratificação). O Embargante alega contradição e erro de premissa, sustentando que a contribuição por apenas 25,64% da carreira não cumpre o requisito "ao longo da carreira" fixado no IRDR.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado (ID nº 16243588) incorreu em contradição interna ou erro de premissa (art. 1.022, CPC) ao interpretar o alcance da tese fixada no IRDR e concluir pelo preenchimento dos requisitos da modulação pelo Embargado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos e sua conclusão. O Acórdão embargado (Id. 16243588) não apresenta tal vício, pois sua fundamentação (o Reclamante aposentou-se em 2016 e contribuiu sobre a verba) é perfeitamente coerente com sua conclusão (procedência da Reclamação).

5. A insurgência do Município, sob o rótulo de "contradição" e "erro de premissa", não se volta contra uma inconsistência interna do Acórdão, mas sim contra a justiça da decisão e a interpretação dada por este Colegiado ao conceito de "ao longo da carreira" contido no IRDR.

6. A tentativa de impor uma tese de mérito (como a fixação de um percentual mínimo de contribuição) configura mero inconformismo e busca pela rediscussão da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, que não podem ser utilizados como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é a interna ao julgado, prevista no art. 1.022 do CPC, verificada entre os fundamentos e a conclusão da decisão, e não a eventual contradição entre o Acórdão e a interpretação que a parte faz da prova ou de tese fixada em precedente vinculante”.

“2. A discordância da parte quanto à interpretação do alcance de tese firmada em IRDR (ex: conceito de 'ao longo da carreira') configura tentativa de rediscussão do mérito, incabível na via estreita dos embargos declaratórios quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 1.022; IRDR nº 003806-27.2016.8.08.0000.

Jurisprudência relevante citada:
(Não há).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL PLENO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
RECLAMAÇÃO Nº
5009625-37.2024.8.08.0000

RECLAMANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECLAMADO
:
GILCEMIR SARCINELLI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
elo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

contra
A
córdão
(ID nº 16243588)

proferido por este Egrégio Tribunal Pleno, que, à unanimidade, julgou procedente a Reclamação ajuizada por
Gilcemir Sarcinelli Pereira.

O Acórdão embargado cassou a decisão proferida pela Segunda Câmara Cível nos autos da Apelação Cível nº 0032083-77.2014.8.08.0035, determinando que novo julgamento fosse realizado com estrita observância à tese fixada no IRDR nº 003806-27.2016.8.08.0000. O
decisum
deste Pleno reconheceu que o Reclamante (ora Embargado) se enquadrava na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, pois se aposentou em 2016, antes do marco temporal (24.11.2021), e comprovou que a gratificação de produtividade compunha a base de cálculo de suas contribuições previdenciárias.

Em suas razões (ID nº 16369000), o Embargante (Município de Vila Velha) sustenta, em síntese, que o Acórdão (ID nº 16243588) incorreu em contradição e erro de premissa.

Argumenta o Município que a tese fixada no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000 assegurou a incorporação da gratificação apenas aos servidores inativos que,
"ao longo da carreira"
, tivessem recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação na base de cálculo.

Afirma que o Acórdão embargado partiu de premissa equivocada ao considerar que o Embargado preencheu
"de modo integral, os requisitos da ressalva"
. Segundo o Embargante, as fichas financeiras demonstram que o servidor foi admitido em 14/09/1987 e se aposentou em 29/07/2016 (total de 347 meses) , mas só recebeu a gratificação de produtividade por 89 meses, o que corresponderia a apenas 25,64% do tempo de efetivo exercício.

Defende o Município que 25,64% não atende ao requisito de
"ao longo da carreira"
, citando entendimento da 3ª Turma Recursal que teria fixado um patamar de 70% para casos análogos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para sanar a contradição e julgar improcedente a Reclamação.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16638640 pugnando pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Os embargos de declaração, conforme sabido, possuem fundamentação vinculada, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O Embargante (Município de Vila Velha) alega a existência de
"contradição"
e
"erro de premissa"
no v. Acórdão (Id. 16243588). O suposto vício residiria no fato de o
decisum
ter reconhecido que o Embargado preencheu os requisitos da modulação do IRDR, embora, segundo os cálculos do Município, o recolhimento previdenciário sobre a gratificação tenha ocorrido por apenas 25,64% de sua carreira, o que não configuraria
"ao longo da carreira".

Ocorre que a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos e a sua conclusão, o que manifestamente não ocorre na espécie.

O Acórdão embargado (Id. 16243588) foi absolutamente claro e coerente em sua fundamentação. Analisou a tese fixada no IRDR – que excepcionou os servidores aposentados até 24.11.2021 e que tenham recolhido contribuição sobre a verba – e, em seguida, analisou o caso concreto do Embargado, concluindo:

"No tocante ao caso concreto, o reclamante, conforme demonstra a Portaria de Aposentadoria nº 151/2016 (ID nº 9091474), encontra-se aposentado desde o ano de 2016. Constata-se, ademais, por documentação hábil nos autos, que a gratificação de produtividade integrava seus vencimentos e compunha a base de cálculo das contribuições vertidas ao regime próprio de previdência social, preenchendo, portanto, de modo integral, os requisitos da ressalva expressamente fixada pelo Tribunal Pleno."

Não há qualquer contradição entre a premissa (o Reclamante aposentou-se em 2016 e contribuiu sobre a verba) e a conclusão (julgou-se procedente a Reclamação para cassar o acórdão anterior).

O que o Embargante (Município) pretende, sob o rótulo de
"erro de premissa"
, é a
rediscussão do mérito
da Reclamação. A insurgência do Município não é contra uma falta de clareza ou uma inconsistência interna do Acórdão (Id. 16243588), mas sim contra a
justiça
da decisão e a
interpretação
dada por este Colegiado ao conceito de
"ao longo da carreira"
contido no IRDR.

O Embargante discorda da
valoração
feita por este Tribunal Pleno, que entendeu que a comprovação de aposentadoria antes do marco e a existência de recolhimentos eram suficientes para o enquadramento na ressalva. A tese municipal, que busca estabelecer um percentual mínimo de contribuição (como os 70% que alega ter sido usado pela Turma Recursal), é uma tese de mérito, que visa reformar o julgado.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando a sua alteração por meio de efeitos infringentes, não encontra guarida na via estreita dos embargos de declaração, que não podem ser utilizados como sucedâneo recursal.

Por fim, quanto ao pedido de condenação do Embargante em litigância de má-fé, formulado em contrarrazões, entendo que não deve prosperar. Embora o recurso maneje tese de mérito em via inadequada, não vislumbro dolo processual evidente ou a configuração inequívoca de uma das hipóteses do art. 80 do CPC, tratando-se, apenas, do exercício do direito de recorrer, ainda que por argumento tecnicamente equivocado para a espécie.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 01.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Sessão Virtual de 01.12.2025 a 05.12.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.